Tribunal: STF
Processo: RE 1315075
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Estado de São Paulo e outro interpõem recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos dos exequentes, ora agravados que aplicaram a TR até 25/3/2015 e, a partir de então, o IPCA-E, conforme tabela prática modulada Excesso inocorrente. Valores a título de contribuição previdenciária e de assistência médico-hospitalar devem ser incluídos nos cálculos e serão repassados às entidades competentes, no momento oportuno. Juros de mora Termo inicial Data da citação da SPPREV. AGRAVO DESPROVIDO.”
    Sustentam os recorrentes que “(...) a inobservância da regra do full bench importa em violação expressa e literal à Constituição Federal e desrespeito à súmula vinculante n° 10, pois os órgãos colegiados somente poderão declarar a inconstitucionalidade de lei mediante a manifestação da maioria absoluta de seus membros ou do órgão especial.”
    Em 10/9/2018, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo julgamento do feito, a 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra, nos termos da seguinte ementa:
    “REVISÃO DE JULGADO. Recursos Especial e Extraordinário. REsp n° 1.495.146/MG - Tema n° 905 do STJ e RE n° 870.947/SE - Tema n° 810 do STF. Decisão de 1° grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos dos exequentes, ora agravados, que aplicaram a TR até 25/3/2015 e, a partir de então, o IPCA-E, conforme tabela modulada Disponibilidade do direito e vedação ao "reformatio in pejus" - Critério mantido. Manutenção do v. acórdão, com remessa dos autos à E. Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, para o exame de admissibilidade dos recursos.” 
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE.
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente